Tribunal: TJDFT
Processo: 0750239-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750239-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ISABELA MOURA OLIVEIRA MONTALVAO D E S P A C H O O presente recurso encontra-se aguardando julgamento pelo colegiado. Na petição juntada ao ID 70398143, a agravada informa que já foi submetida ao tratamento cirúrgico objeto da demanda e manifesta-se pela perda do objeto. Todavia, considerando que o tratamento foi realizado em decorrência de deferimento de pedido de tutela, cuja decisão é objeto do presente agravo de instrumento pelo plano de saúde, faz-se necessário o julgamento do recurso pelo colegiado a fim de confirmar ou não a decisão liminar. Mantenho o processo na pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora